Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL – DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. ART. 151 CC. COAÇÃO. DECLARAÇÃO DE VONTADE. ESCRITURA PÚBLICA. PACTO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. CLÁUSULA DE EFICÁCIA RETROATIVA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Dispõe o artigo 151 do Código Civil que “A coação, para viciar a declaração de vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou a seus bens”. (art. 151CC).
2. Não basta a simples alegação no sentido de que a parte autora teria sido coagida pelo réu a convencê-la a comparecer em um Cartório e realizar, por meio de escritura pública, pacto de reconhecimento de união estável, com cláusula de eficácia retroativa, pois qualquer vício do consentimento, para chegar ao ponto de causar a anulabilidade do negócio jurídico há que estar devidamente comprovada.
3. O deferimento da gratuidade de justiça é feito pela convicção do magistrado por meio da análise dos elementos constantes dos autos que atestem a insuficiência de recursos da parte.
4. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a ocorrência de coisa julgada. Verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. (art. 337, VII, § § 1o e 2oCPC).
5. Se o valor dos honorários advocatícios foi fixado, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00, em consonância com o disposto no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, levando-se em consideração os parâmetros do parágrafo 2o (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, e trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço), não há como ser provido o recurso do apelante.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.